Tribunal: TJDFT
Processo: 0726934-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726934-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília proferida nos autos de no 0725062-65.2019.8.07.0001. O Agravante FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Agravante FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2019 16:52:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador